Tribunal: TJES
Processo: 5027496-13.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2022-12-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5027496-13.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO AGIPLAN S.A.
RECORRIDO: MARLI GOMES DA SILVA
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5027496-13.2021.8.08.0024

RECTE.: BANCO AGIBANK S.A

RECDO.: MARLI GOMES DA SILVA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FRAUDE EM EMPRÉSTIMO. ÔNUS DA PROVA - ARTIGO 373, INCISO II DO CPC. AUSÊNCIA DE PROVA DE FORMALIZAÇÃO DO INSTRUMENTO CONTRATUAL. NULIDADE. DANO MORAL EXISTENTE E FIXADO DE FORMA ADEQUADA. AUSÊNCIA DE PROVA DE ENTREGA DE VALORES AO CONSUMIDOR. SENTENÇA MANTIDA.

Tese da parte autora

A autora alega, em síntese, que percebeu descontos indevidos em seu benefício previdenciário, realizados pelo requerido, decorrentes de empréstimo não contratado. Por este motivo, requer a suspensão/exclusão de cobranças futuras que possam vir a ser descontadas da conta bancária da Autora, o cancelamento do empréstimo e declaração de inexistência de débito, restituição dos valores descontados e, por fim, indenização por danos morais.

Deixou de apresentar contrarrazões recursais, conforme certidão ao ID. 3382310.

Tese da ré

Apresentou Recurso Inominado (ID. 3382305), pugnando pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pela reforma da sentença objurgada para julgar improcedentes os pedidos autorais, diante da legalidade na contratação do empréstimo. Subsidiariamente, requer a redução do valor fixado a título de indenização por danos morais.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 3382302) dispôs que: “Diante do exposto, TORNO DEFINITIVA a decisão de tutela provisória de ID 12310798 e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos iniciais para DECLARAR a nulidade do contrato de n° 1501120651; CONDENAR o requerido pagamento de R$2.368,00 a título de dano material, bem como eventuais parcelas descontadas no curso do processo, acrescido de correção monetária do desembolso e juros de mora da citação; CONDENAR o requerido pagamento de R$3.000,00 a título de dano moral, acrescido de correção monetária e juros do arbitramento”.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Inicialmente, a parte recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso. Todavia, não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto à concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Pois bem. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de manutenção da sentença impugnada.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Pois bem, da leitura minuciosa dos autos, coaduno com o entendimento do juiz de piso, que conclui que não restou comprovado nos autos que a Recorrida realizou a solicitação do referido empréstimo.

Isto porque, a contrário do que aduz o recorrente, embora a recorrida tenha registrado sua “biometria facial” ao supostamente assinar o contrato virtual de empréstimo, este mecanismo de verificação de identidade é insuficiente para confirmar que a transação foi feita efetivamente pela autora, principalmente considerando que referida biometria é nada mais que uma mera fotografia da recorrida, que pode ter sido produzida em outro momento e contexto e utilizada por terceiro de má-fé.

Ademais, em que pese a total validade da assinatura digital no direito pátrio, conforme dispõe a Medida Provisória nº 2.200-2/2001, deve-se ter em mente que estes documentos devem conter determinados requisitos, quais sejam: i) Autenticidade (verificação jurídica do criador do documento, através de algoritmos de criptografia); ii) Integridade (Legítima a inalterabilidade do documento) e; iii) Tempestividade (Verifica a compatibilidade tecnológica do documento).

No caso em epígrafe, não existem provas dos requisitos ora mencionados, motivo pelo qual, na mesma esteira de entendimento da r. sentença, entendo que o contrato não tem validade.

De mais a mais, importa dizer, ainda, que o extrato bancário supostamente apresentado pela autora no momento da contratação do empréstimo (ID. 3382295) é bastante antigo, eis que datado de 2016, principalmente considerando que a avença entre as partes ocorreu em junho de 2021.

Diante do exposto, saliento que não restou comprovado que a Autora realizou qualquer contratação junto ao banco Requerido, tratando-se de fraude.

Portanto, diante da ausência de comprovação de que a Autora solicitou e de que se beneficiou do valor do empréstimo, compreendo que ocorreu falha nos serviços do Requerido, na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços e o fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores, pelos defeitos relativos à má prestação dos serviços ofertados.

Logo, o Recorrente tem o dever de indenizar o Recorrido pelos danos materiais e morais, nos termos dos artigos 186 c/c 927 do Código Civil c/c 14 do CDC.

Não há que se falar em devolução de valores no presente caso, haja vista que o banco recorrente não junta aos autos qualquer comprovante de depósito na conta bancária da autora derivada do contrato discutido nos autos. Como a maior parte do valor consta como relativo a refinanciamento de outro empréstimo supostamente em nome da autora, deveria o recorrente demonstrar nos autos a sua quitação em benefício da mesma, ônus que lhe competia.

No tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo de piso, tendo em vista estarmos diante de conduta que lesionou a Autora, ora Recorrida, enquanto consumidora, situação que é suficiente para gerar indenização pelos sentimentos experimentados por esta, os quais não se limitaram a esfera do mero aborrecimento, dissabor ou das intempéries do cotidiano, mas geraram danos suscetíveis de serem indenizados no campo da indenização por danos morais.

Reputo razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar na minoração desse valor.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto pela ré e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 20% sob o valor da condenação, na forma do art. 55 da lei n. 9.099/95.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.